Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-30.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800884-30.2023.8.14.0032

APELANTE: ANDERSON ANDRADE MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800884-30.2023.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE: ANDERSON ANDRADE MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANDERSON ANDRADE MOTA contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua companheira, com fundamento no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa recorreu pleiteando: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento da legítima defesa; ou, subsidiariamente, (iii) exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização por dano moral em sentença condenatória com base na ocorrência de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral e documental colhida nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudo médico, fotografia da lesão, requerimento de medidas protetivas e, sobretudo, o depoimento firme e coerente da vítima em juízo, confere suporte robusto à versão acusatória, demonstrando a autoria e a materialidade do crime imputado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, dada a natureza clandestina desses delitos, quando corroborada por demais elementos dos autos.

5.

Não há demonstração de que o réu tenha agido sob a excludente da legítima defesa, pois inexiste prova de agressão injusta, atual ou iminente que justificasse a reação violenta.

6.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo para fins de fixação de valor indenizatório mínimo.

7.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado na sentença, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar amparado por pedido expresso do Ministério Público e respaldado nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2.

Não se configura a legítima defesa quando ausente agressão injusta, atual ou iminente.

3.

A condenação criminal por violência doméstica enseja, de forma automática (
in re ipsa
), a reparação por danos morais, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STF, ARE 1.369.282 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800884-30.2023.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE: ANDERSON ANDRADE MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON ANDRADE MOTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Consta nos autos (ID nº 26430749) que no dia 25/05/2023, durante o período noturno, na residência localizada na Rua 24 de Junho, Bairro Planalto, no município de Monte Alegre/PA, o apelante teria agredido sua companheira
P. L. P.
, mediante empurrões e um soco no rosto, ocasionando-lhe hematoma na região ocular direita.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 129, §13 do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26430816) contra qual a defesa recorreu (ID nº 26430826) pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou que seja
reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente a exclusão ou redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 26430829).

De igual forma, o órgão ministerial nesta instância, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID nº 29521178).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento da legítima defesa.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 26430646 p. 22), o
laudo médico
(ID nº 26430646 p. 9-11), fotografia da lesão (ID nº 26430647); requerimento de
medidas protetivas
(ID nº 26430646 p. 12-13) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 26430646 p. 6-7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela vítima em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 26430646 p. 9-11) bem como fotografia da lesão (ID nº 26430647).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ademais,
o recurso defensivo pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante com sua consequente absolvição, pautando-se na legítima defesa.

Razão jurídica também
não
lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Constata-se ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa ou seja, que usando
moderadamente
dos meios necessários, repeliu injusta agressão a direito próprio.

Rejeito, portanto, a tese suscitada.

2.

Do afastamento da condenação por Danos Morais:

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ademais, é cediço que a única exigência para possibilitar o arbitramento de valor mínimo a título de danos sofridos pela vítima na sentença condenatória é o requerimento
expresso,
sem necessidade de especificação da quantia, além do mais, o valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação.

No presente caso, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“
REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO

Considerando o pedido do Ministério Público na denúncia em favor da vítima a título de reparação do dano causado, conforme preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c art. 91, I, Código Penal, fixo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Registra-se que o
crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar resulta em dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe de instrução probatória específica para a sua apuração, uma vez que a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrá-lo, ainda que minimamente.
STF. 2ª Turma. ARE 1.369.282 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/09/2023 (Info 1109).

(...)”

No presente caso, o sentenciante considerou que a vítima sofreu reflexos psicológicos decorrentes da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela ofendida, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026